Tribunal: TJDFT
Processo: 0709983-94.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. ESTADO DE NECESSIDADE. PERIGO ATUAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. NON BIS IN IDEM. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Comprovada a materialidade e a autoria delitiva do crime de furto, não há espaço para a absolvição por insuficiência de provas, impondo-se a manutenção da sentença condenatória.
2. No furto praticado em estado de necessidade deve ser demonstrado pelo agente a situação de premente necessidade, não bastando alegação genérica de não ostentar condições financeiras para o próprio sustento. Ademais, o objeto subtraído deve ter total relação com a situação emergencial, deve ser o objeto necessário para salvar, não se podendo admitir o furto para venda, pois acaba por descaracterizar o perigo atual exigido no artigo 24 do Código Penal.
3. A aplicação do princípio da insignificância só é possível quando presentes os requisitos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica, situações não verificadas na situação dos autos. A multirreincidência obsta a aplicação do referido princípio, bem como o fato de o valor da res furtiva ultrapassar 10% do salário-mínimo vigente à época.
4. Não há bis in idem quando condenações distintas são utilizadas para caracterizar os maus antecedentes e a reincidência.
5. Correto o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, pois, embora a reprimenda seja inferior a 4 (quatro) anos, a ré é multirreincidente e tem maus antecedentes.
6. Recurso parcialmente provido.